Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO INICIAL. FORO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NULA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de despejo, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, inciso II).
2. O art. 63 do CPC permite às partes convencionarem a modificação da competência territorial, que possui natureza relativa. E, por ser corolário do princípio da autonomia privada, essa convenção, em regra, deve ser respeitada, somente podendo ser afastada de ofício nos casos de flagrante ilicitude. O art. 65 do mesmo Diploma Normativo dispõe que a incompetência relativa, se não for suscitada pelo requerido ou pelo Ministério Público, será prorrogada.
3. Na hipótese, o autor da demanda de origem informou que tem domicílio em Bauru/SP e que os requeridos têm domicílio em Brasília/DF e na QS 5 do Areal/DF, sendo este o local do imóvel. No contrato de locação, foi eleito “[...] o Foro do Distrito Federal para a solução de quaisquer questões [...]” dele oriundas – o que abarca todas as Circunscrições Judiciárias.
4. Segundo consta no Anexo da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências, a área compreendida entre as quadras QS 01 e QS 11 do Areal integram a Região Administrativa de Taguatinga – e não mais a Região Administrativa de Águas Claras.
5. Diante desse cenário, considerando que nenhuma das partes é domiciliada em Águas Claras e que o imóvel não se localiza na área por abarcada pela Região Administrativa, o ajuizamento da demanda no foro da referida Circunscrição Judiciária foi aleatório, em flagrante afronta aos critérios de competência.
6. Por essa mesma razão, o requerimento de aplicação do Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ, que estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não merece guarida. Primeiro porque o preceito fixado tem mais força quando se trata de demanda ajuizada por consumidor, visto que o CDC abranda o rigor das regras de competência para a facilitar a defesa dos seus direitos. Entretanto, mesmo nos casos em que o consumidor ocupa o polo ativo da ação judicial, o temperamento das normas processuais não é ilimitado, eis que cabe a ele optar entre o foro do seu domicílio, do domicílio do requerido, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação para o ajuizamento – exceto se demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a escolha de outro foro. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, CRFB/88). Ademais, não se pode desconsiderar que a referida Súmula foi editada em 1991, ou seja, antes da vigência do novo CPC e quando ainda não haviam sido implementados os sistemas de processos eletrônicos que facilitaram a distribuição de demandas em locais que outrora eram de difícil acesso às partes.
7. No caso em apreço, no qual a relação entre as partes não é de consumo, a tese fixada no Enunciado da Súmula deve ser aplicada com mais cautela ainda, pois a escolha do foro competente não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Nessa linha, a escolha do foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras sem a observância dos critérios de competência, em preterição ao princípio do juiz natural e à coerência do sistema normativo, autoriza o distinguishing e a não aplicação do precedente, visto que a ratio decidendi não coincide com a demanda de origem.
8. Incabível a anulação da decisão declinatória de foro quando o Juízo fundamenta adequadamente o afastamento do precedente judicial.
9. Conflito de competência admitido para declarar o Juízo suscitante (2a Vara Cível de Taguatinga) competente para processar e julgar a ação de conhecimento.